Tribunal: TJBA
Processo: 8000763-86.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000763-86.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: COMERCIAL DISKPAN LTDA

Advogado(s)
:
RODOLPHO PANDOLFI DAMICO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. ESFORÇO RAZOÁVEL DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PROVA ESCRITA HÁBIL. NOTAS FISCAIS, RELATÓRIO DE TÍTULOS EM ABERTO E RECIBOS ASSINADOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. 700 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, atuando como curadora especial, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, que rejeitou embargos à ação monitória ajuizada por Comercial Diskpan Ltda., constituindo o título executivo judicial e convertendo o mandado inicial em mandado executivo.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a alegada nulidade da fundamentação da sentença; (ii) a validade da citação por edital; e (iii) a suficiência da prova documental apresentada para a constituição do título executivo judicial.

III. Razões de decidir

A sentença impugnada apresentou os fundamentos de fato e de direito necessários à compreensão da decisão, enfrentando os pontos essenciais levantados pelas partes. A concisão do decisum não se confunde com ausência de motivação (art. 93, IX, CF/88; art. 489, §1º, CPC), não havendo nulidade a ser reconhecida.

Foram realizadas três tentativas de citação pessoal, esgotando-se os endereços constantes dos autos e as pesquisas em sistemas eletrônicos (INFOJUD), sem sucesso. O juízo deferiu, assim, a citação por edital, em conformidade com o art. 256 do CPC, atendendo ao princípio da razoabilidade e não exigindo esgotamento absoluto de todos os meios de localização do réu.

Extrai-se do documento de ID 77279488 a prova documental necessária: notas fiscais emitidas, relatório de títulos em aberto com datas de emissão e vencimento, detalhamento da evolução do débito e recibos assinados pelo próprio executado. Esses elementos evidenciam a existência, liquidez e certeza do crédito, permitindo a constituição do título executivo judicial (art. 700 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ação monitória admite prova escrita suficiente, mesmo sem detalhamento mês a mês, desde que evidencie de forma inequívoca o débito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concisão da sentença não implica nulidade de fundamentação quando os pontos essenciais são enfrentados, atendendo aos arts. 93, IX, CF/88, e 489, §1º, CPC.

2. A citação por edital é válida quando demonstrado esforço razoável de localização do réu, não exigindo esgotamento absoluto de todos os meios disponíveis (art. 256 do CPC).

3. A ação monitória está devidamente instruída com prova escrita suficiente (notas fiscais, relatório de títulos em aberto e recibos assinados), sendo desnecessária memória de cálculo detalhada, atendendo ao art. 700 do CPC.

4. O conjunto documental apresentado permite a constituição do título executivo judicial, garantindo transparência quanto ao débito e equilíbrio entre os direitos do autor e do réu.

Dispositivos legais relevantes citados:
arts. 93, IX, CF/88; 256, 700, §2º e §4º, CPC; art. 373, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2065671/MG, Data de Julgamento: 20/06/2022, Data de Publicação: DJe 01/07/2022; TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50157478920238217000, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 18/06/2024, Data de Publicação: 25/06/2024; TJ-DF, Apelação nº 0707243-50.2021.8 .07.0000, Relator.: Leila Arlanch, Data de Julgamento: 02/06/2021, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/06/2021; TJ-GO 0025433-64 .2017.8.09.0137, Relator.: Jairo Ferreira Junior, Data de Publicação: 19/09/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8000763-86.2022.8.05.0256
, em que
figuram
como parte recorrente
ISAC DE OLIVEIRA
e parte recorrida
ADELMO ROCHA RAPOSO:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER O RECURSO, REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO E DA CITAÇÃO
e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à Apelação, mantendo a sentença incólume em seus termos e fundamentos
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA